Tribunal: TCU
Processo: 038.359/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) 7o DEPÓSITO DE SUPRIMENTO em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apurar materialidade quantitativa e qualitativa do dano causado à Administração Pública Federal e identificar a autoria individualizada dos responsáveis de forma a viabilizar o ressarcimento ao erário, decorrente do fornecimento de artigos alimentícios frigorificados [carne bovina, carne de frango, carne suína, e pescados (peixe congelado e bacalhau)], em 2018, do 7o D Sup (OP) para o 7o D Sup (OM), em quantidades muito superiores àquelas permitidas nas legislações em vigor no Exército Brasileiro (15.053 kg), bem como do consumo A MAIOR (15.053 kg) ou do desvio / furto de 15.053 (quinze mil e cinquenta e três) kg de gêneros alimentícios frigorificados pelo Serviço de Aprovisionamento 7o Depósito de Suprimento, resultando em dano ao erário da ordem de R$ 294.082,76 (Duzentos e noventa e quatro mil, oitenta e dois reais e setenta e seis centavos). (no da TCE no sistema: 3169/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 7o Depósito de Suprimento, em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos destinados ao fornecimento de gêneros alimentícios do 7o Departamento de Suprimento, em 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Welton Ferreira Cardoso, Ariel Copetti, Everaldo Gomes da Silva Júnior, Abelange Paixão da Silva, Caio Oliveira da Silva Mateus, Jamerson Correia de Souza e Marcelo de Almeida Mapheo Júnior; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Eduardo Alves Bemvindo e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena; 9.3. considerar revéis os responsáveis Ricardo Antelo Macedo, Anderson Aguiar da Silva e Ricardo Gomes Freitas, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jeferson Vital Carpina; 9.5. julgar irregulares as contas dos Srs. Jeferson Vital Carpina, Ricardo Antelo Macedo, Anderson Aguiar da Silva e Ricardo Gomes Freitas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2018 294.082,76 9.6. aplicar aos responsáveis Ricardo Antelo Macedo, Anderson Aguiar da Silva, Ricardo Gomes Freitas e Jeferson Vital Carpina, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, bem como aos responsáveis e ao Controle Interno do Exército.